Tribunal: TJDFT
Processo: 0718057-71.2019.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. SEGURADO INADIMPLENTE. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RESPONSABILIZAÇÃO PELA CAUSAÇÃO DO DANO. NÃO OCORRÊNCIA. INCAPACIDADE PARCIAL INCOMPLETA. INDENZAÇÃO PROPORCIONAL À INCAPACIDADE. LEI 6.194/1974. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Faz-se necessário adotar a técnica de precedente do Distinguishing para relativizar o conteúdo do verbete de número 257, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e afastar o pagamento de indenização pelo Seguro DPVAT em favor do segurado inadimplente quando este for o causador do sinistro, conforme disposição do artigo 17, parágrafos 1° e 2°, da Resolução no 332 de 09/12/2015, do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP.
2. Restando demonstrada a ausência de responsabilidade da parte inadimplente pela causação do sinistro, é devido o pagamento de indenização.
3. A tabela DPVAT constante do anexo da Lei 6.194/1974 indica o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total da indenização para os casos de dano anatômico/funcional que comprometeu parcialmente um segmento corporal da vítima, como o tornozelo.
4. Na repercussão classificada como moderada pela perícia, a indenização deverá ser calculada em 50% (cinquenta por cento) sobre o percentual constante no artigo 3o, parágrafo 1o, inciso II, da Lei 6.194/1974.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.